Tribunal: STF
Processo: ARE 1392330
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 10, p. 1-3):



    “REMESSA NECESSÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA NO PRAZO LEGAL. NÃO SUJEIÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PREVISÃO DO ART. 496, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.



    - Não se sujeita à reapreciação obrigatória a sentença contra a qual a Fazenda Pública interpôs apelação no prazo legal, nos termos do art. 496, §1º, do Código de Processo Civil.



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES. DECISÃO ULTRAPETITA. VÍCIO INEXISTENTE. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. EXAME CONJUNTO. PLEITO GENÉRICO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO CERTO E DETERMINADO. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DO ART. 324, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO DAS PREAMBULARES. MÉRITO. ARRECADAÇÃO DO ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. REPASSE DA COTA-PARTE DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. CONCESSÃO DE INCENTIVOS, BENEFÍCIOS E ISENÇÕES FISCAIS PELO ESTADO. POSSIBILIDADE. VALOR DO PRODUTO EFETIVAMENTE ARRECADADO. MATÉRIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE Nº 705.423/SE. TEMA 653. APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.



    - Não se considera extra petita, a sentença proferida dentro dos limites do pedido indicado na exordial, conforme estatuem os arts. 141 e 492, do Código de Processual Civil.



    - A preliminar de inadmissibilidade da via eleita tem em seu âmago entrelaçamento com o mérito, autorizando-se o exame conjunto.



    - Sendo o pedido inicial certo e determinado, não há que se falar em violação ao art. 324, do Código de Processo Civil.



    - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 705.423, apreciado sob o rito da repercussão geral, Tema 653, consolidou o entendimento no sentido de que a repartição de receitas tributárias previstas no art. 158, IV, da Constituição Federal, deve levar em consideração o valor do produto efetivamente arrecadado, com exclusão dos incentivos, benefícios e isenções fiscais concedidas pelo Estado.



    - Os incentivos fiscais e as deduções ou exclusões determinadas constitucionalmente não compõem a base de cálculo do ICMS - Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços porque tais valores não chegaram a ingressar no patrimônio do estado, de maneira que não são considerados receita, não sendo, portanto, classificados como valor arrecadado.



    - Não restando caracterizada a lesão relativa ao repasse a menor da cota-parte devida ao ente municipal, é de se reformar a sentença para julgar improcedente a pretensão exordial.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a parte aponta violação aos arts. 155, § 2º, XII, g, da Constituição Federal, para ao final requerer (eDOC 16, p. 18-19):



    “Diante do exposto, requer a Vossa Excelência o provimento do presente Recurso Extraordinário, para declarar a ilegalidade da Resolução 020/2003 e a não aplicação ao presente caso da decisão proferida pelo pleno do STF no julgamento do TEMA 42, para assim reconhecer o direito ao município recorrente à percepção da sua cota parte do ICMS com a incidência do percentual de 25% sobre o montante total do ICMS arrecadado pelo Estado, independente da concessão por este último de incentivo fiscal, assegurando-se ainda o direito ao recebimento dos valores devidos e não repassados ao município em decorrência do malsinado incentivo concedido pelo Estado nos últimos 5 (cinco) anos, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que efetivamente deveria ter ocorrido o repasse, acrescidos de juros legais, aplicando os preceitos constitucionais violados.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso mediante aplicação do Tema 653 da repercussão geral (eDOC 19).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 653), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, de relatoria do Min. Presidente, Plenário, DJe 29.4.2014)



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. Determino, ainda, a baixa imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente